Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESACOLHIMENTO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A apelada pretende impugnar o ato de concessão da gratuidade de justiça em favor do demandante. 1.2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 1.3. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida e não deve ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 1.4. A impugnação à gratuidade de justiça sem suporte probatório não é suficiente para a pretendida revogação do benefício concedido.
2. A questão de fundo em exame consiste em verificar se é possível reduzir o montante dos alimentos prestados pelo apelado a sua filha, fixados pelo Juízo singular.
3. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 3.1. No caso em deslinde verifica-se que a genitora detém a guarda unilateral da infante e recebe renda mensal bruta no valor de R$ 1.738,00 (mil setecentos e trinta e oito reais). As necessidades da alimentanda foram estimadas em R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais). 3.2. Em contrapartida, o alimentante alega que recebe o montante mensal de R$ 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais). 3.3. Com efeito, a suposta incapacidade financeira do recorrente deve-se à escolha pessoal em prestar serviços de advocacia sem receber remuneração. 3.4. Ademais, o recorrido não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, de seu ônus probatório.
4. Com efeito, ao sopesar o binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo recorrente, mostrando-se razoável e proporcional a prestação de alimentos no montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário-mínimo.
5. Apelação conhecida e desprovida.